Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADOS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RESISTÊNCIA. CRIME DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REEXAME. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Rejeita-se a alegação de constrangimento ilegal por inobservância do prazo de 90 dias, previsto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, quando a custódia cautelar foi submetida a exame pelo Juízo a quo e posteriormente analisada por esta eg. Corte, em julgamento de outra impetração, sendo certo que partir deste último não transcorreu o citado prazo sem ratificação seu cabimento.
2. ORDEM DENEGADA.